Tribunal: TJDFT
Processo: 0732068-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732068-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIONOR NERES PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIONOR NERES PEREIRA, em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de Embargos à Execução (n. 0718973-16.2025.8.07.0001,) que recebeu os embargos sem efeito suspensivo. A decisão, na parte impugnada, tem o seguinte teor: I. Acolho a emenda à Petição Inicial de id. 238997835. II. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. (...) Em suas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão, sob a alegação de que: i) a garantia da execução é representada por seu próprio salário, que é debitado mensalmente em sua conta corrente e que é garantia do débito; e ii) não há inadimplemento, tendo em vista que o débito está sendo descontado em sua conta corrente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja obstado o curso da ação de execução proposta pelo Agravado. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. X, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo recursal demonstrado (ID 74815943). Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. No presente caso, não observo a presença dos requisitos acima referidos. O sobrestamento do processo executivo exige a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória e a prévia garantia da execução, nos termos do art. 919, §1o do CPC. O Agravante alega que vem realizando o pagamento das parcelas dos empréstimos em sua conta-corrente, conforme demonstrariam os seus extratos bancários. Contudo, extrai-se dos documentos acostados aos autos que há débitos de valores diversos em sua conta-corrente, que não correspondem à parcela de R$ 2.219,05 constante do contrato (ID 74744605), o que denota existir um débito parcial em relação ao contrato entabulado com a Agravada. Nesse contexto, não é possível reconhecer o adimplemento do contrato objeto dos Embargos à Execução, como alega o Agravante, tampouco a existência de garantia da execução, que não se confunde com a garantia da cédula de crédito bancário. Por fim, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque não demonstrado, ao menos na estreita via da presente sede, a alegada inexigibilidade da dívida. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2025 16:44:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador